Tribunal: TJPA
Processo: 0043358-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043358-04.2012.8.14.0301
APELANTE: ILMA MARIA DE MELO MARTINS

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0043358-04.2012.8.14.0301

2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ILMA MARIA DE MELO MARTINS

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

ADVOGADO: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO ATACADA. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1.

Para modificar a decisão monocrática proferida em sede de julgamento de apelação, deve a parte trazer argumentos novos e fazer a devida prova de suas alegações. A ausência de provas e elementos satisfatórios ensejam a negativa de provimento ao recurso e a manutenção da decisão monocrática agravada.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0043358-04.2012.8.14.0301

2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ILMA MARIA DE MELO MARTINS

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

ADVOGADO: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por
ILMA MARIA DE MELO MARTINS
contra decisão monocrática (ID 3131092) proferida pela então relator, a qual negou provimento ao recurso interposto pela autora ora agravante, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida.

Em suas razões, a agravante reitera os argumentos apresentados em sua apelação. Por fim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação.

Apresentadas as contrarrazões ao recurso (ID 3611589).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do agravo interno.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, vejo que já se encontram devidamente apreciados, por ocasião do julgamento da decisão monocrática agravada, os argumentos suscitados no presente recurso não possuem força satisfativa para agasalhar suas pretensões, pois, em nada inovaram no feito.

Neste passo, ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente no sentido de afirmar que para eventual reconsideração da decisão atacada, faz-se mister a superveniência de fatos novos, assim dispondo:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente”
(Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Agravo Interno conhecido e desprovido.

(2020.02126983-60, 214.731,
Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.
Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

(3116610, 3116610,
Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2020-05-25)

A propósito, trago entendimento de outros Tribunais:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. SÚMULA Nº 63 DESTA CORTE DE JUSTIÇA GOIANA.
FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo. 2. Nos termos da Súmula nº 63 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, “os empréstimos concedidos na modalidade 'Cartão de Crédito Consignado’ são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por danos morais, conforme o caso concreto”. 3. A instituição financeira agravante não logrou êxito em demonstrar fatos novos aptos a afastar a incidência do enunciado sumular ao caso concreto, porquanto a simples utilização do cartão de crédito consignado, de forma moderada e em passado remoto, não retira a abusividade e a ilicitude do contrato entabulado com a consumidora. 4.
O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida, e o agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 5101874-31.2018.8.09.0051, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/03/2020, DJe de 16/03/2020)

AGRAVOS INTERNOS NAS APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E POR PERDA DE UMA CHANCE.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E RELEVANTES. CABIMENTO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.
O Agravo Interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e o agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
2. (...). AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO, Apelação (CPC) 0145273-92.2016.8.09.0011, Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2019, DJe de 12/12/2019)

Agravo Interno na Apelação Cível contra decisão monocrática do Relator. Inexistência de argumento novo capaz de alterar a decisão atacada
: "Apelação Cível. Relação de consumo. Revisão de contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Apelação da autora. I) Agravo retido não conhecido por ausência de expresso requerimento na resposta à apelação (art. 523, § 1º, do CPC). II) Incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. III) A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Aplicação da súmula 539 do STJ. Contrato, no caso concreto, firmados após a mencionada Medida Provisória. IV) Considera-se informado o consumidor sobre a capitalização mensal dos juros quando existente previsão contratual de que a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da mensal. Incidência da súmula 541 do STJ. V) Manutenção da sentença. VI)
NEGA-SE SEGUIMENTO AO RECURSO." NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

(TJ-RJ - APL: 03606940520108190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 16 VARA CIVEL, Relator: SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 02/12/2015, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/12/2015)

No mais, atesto a inexistência de motivos para reconsiderar e/ou alterar a decisão censurada, uma vez que fundamentada em legislação vigente e jurisprudência pacífica.

Prosseguindo, a matéria controvertida, objeto de apreciação, repousa na análise de eventual abuso na cobrança praticada pela instituição financeira apelada em razão do contrato de financiamento firmado entre as partes, notadamente quanto à legalidade da capitalização mensal de juros.

Quanto ao alegado anatocismo, denota-se que na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória n. 2.17036/2001, desde que expressamente pactuada, conforme prevê a súmula 539 do STJ.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Quanto ao pedido de nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como declarar a abusividade na cobrança de serviço de terceiros, e condenar a instituição financeira demandada em repetição do indébito dos referidos valores, não se há de deliberar sobre a ilegalidade das tarifas TEC, TAC e serviço de terceiros, pois não restou demonstrada a contratação e cobrança de tais serviços pela instituição financeira, conforme se depreende nos autos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática (ID 3131092) tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021